Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIADORES. AÇÃO CONTRA COOBRIGADO. PROIBIÇÃO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO. ART. 49, §2o LEI 11.101/05. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação monitória ajuizada em face de devedor e fiadores buscando o adimplemento de cédula de crédito bancário.
2. Pelo disposto no art. 49, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, salvo se previsto de modo díspar no plano de recuperação.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1333349/SP).
4. No entanto, o artigo 49, §2o da Lei 11.101/2005 excepciona a situação acima indicada quando houver disposições previstas no plano de recuperação judicial em que proíbe, a todos os credores do devedor, a continuidade ou ajuizamento de ações em face da recuperanda e seus garantidores.
5. Recurso não provido